Tribunal: STJ
Processo: 0020015-52.2021.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047483 - MG (2025/0352616-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO JONATAN DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: BRUNO TIAGO ANTONIO DE MELO
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE.
PROCESSO
PENAL.
RÉUS
PRONUNCIADOS
POR
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
(AgInt no
disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52062247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ef5ebee-2182-46fb-a2e5-4cbaffea0fca

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:13:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 8ef5ebee-2182-46fb-a2e5-4cbaffea0fca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047483 - MG (2025/0352616-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO JONATAN DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: BRUNO TIAGO ANTONIO DE MELO
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922

JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195

JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE.
PROCESSO
PENAL.
RÉUS
PRONUNCIADOS
POR
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
(AgInt no
disposto na Súmula n. 284 do STF"
AREsp n. 1.684.101/MA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO JONATAN DA SILVA
MELO e BRUNO TIAGO ANTONIO DE MELO contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte (e-STJ fls. 1.553-1.554), que não conheceu do agravo em

recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA –
Documento eletrônico VDA52062536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: 8fa163be-2f58-47d5-985b-371e4c3ab373

EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS – EXAME
APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO
JÚRI PARA APRECIAR O MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO. No caso,
não há como concluir, de plano, sobre a moderação dos meios utilizados para
a configuração da legítima defesa, de modo que, nesse contexto de incerteza,
o mais prudente é submeter o acusado a julgamento perante o Conselho de
Sentença, já que o exame aprofundado e analítico do conjunto probatório não
é autorizado nesta etapa da “persecutio criminis”. Na fase de judicium
accusationis, havendo prova da materialidade e indícios de autoria ou
participação em crime, ainda que remotos, o magistrado deve proferir decisão
de pronúncia, uma vez que a competência de julgar realmente a ocorrência do
delito contra a vida é do Tribunal do Júri. Verificados nos autos elementos que
comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime
de homicídio, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja
entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida. A
competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos é
do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 74, § 1o, do Código de Processo
Penal.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1.559-
1.576).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de DIEGO JONATAN DA SILVA MELO e BRUNO
TIAGO ANTONIO DE MELO, verifica-se que incide a
porquanto a
Súmula n. 284/STF,
parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da legislação federal que
teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
(AgInt no
relator Ministro Moura
Súmula n. 284 do STF."
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Documento eletrônico VDA52062536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: 8fa163be-2f58-47d5-985b-371e4c3ab373

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52062536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/11/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: 8fa163be-2f58-47d5-985b-371e4c3ab373

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352616-0
AREsp 3.047.483 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00200155220218130701 10000244778809003 200155220218130701
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO JONATAN DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: BRUNO TIAGO ANTONIO DE MELO
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
ADVOGADA
: JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO JONATAN DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: BRUNO TIAGO ANTONIO DE MELO
ADVOGADOS
: NIVALDO ANTONIO BELO JUNIOR - MG152922
JOSE EURIPEDES GONCALVES PINTO - MG203195
ADVOGADA
: JULIA BORGES DA COSTA MENDES - MG234058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054491:05<0230254@
2025/0352616-0 - AREsp 3047483 Petição : 2025/0097781-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:33:54
Código de Controle do Documento: E7102648-734F-479E-80BA-C36DE0BFBDA7